Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-23.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ANGELICA STEVANELI - CPF: 616.701.891-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –DIREITO À SAÚDE – PESSOA IDOSA - CIRURGIA
-
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO
– NECESSIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA – PRESENTES
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 3º, determina que: “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANGÉLICA STEVANELI
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M.

Paulo Marcio Soares de Carvalho,
nos autos da “
A
ção de Obrigação de Fazer com Antecipação Parcial de Tutela”
nº 1040170-61.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência em que se pretendia a imediata realização do procedimento cirúrgico de urgência, denominado ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO.

Em suas razões recursais, relata que foi diagnosticada com Luxação, Entorse e Distensão da articulação e dos Ligamentos do Quadril – Cid 573 –, necessitando, por isso, ser submetida à cirurgia de Artroplastia Total de Quadril Direito.

Indica que está regulada junto ao SUS, desde o dia 06/04/2018, em regime de urgência e que a solicitação foi feita pelo médico Rodrigo Aidar CRM/MT n. 5921, que é especialista em ortopedia e traumatologia.

Assevera que a decisão que indeferiu o pleito da tutela de urgência está em desacordo com a realidade apresentada, visto que os documentos que acompanham a inicial demonstram a urgência do procedimento.

Afirma que o profissional vinculado ao NAT emitiu o Parecer Técnico n. 2256/2018, confirmando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico postulado, recomendando, inclusive, que fosse encaminhada ao Hospital Metropolitano ou São Benedito.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, de modo a confirmar a antecipação recursal vindicada.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida. [id. 5635500]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 6017702]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo provimento do recurso.

[id. 6946333]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a
realização do procedimento cirúrgico, denominado ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a paciente possuía à época da inicial 67 (sessenta e sete) anos de idade, apresentando encurtamento do membro inferior direito, limitação de amplitude de movimento em quadril direito e dor local. Consta ainda que, em consulta com o médico especialista (Drº Caio Veloso Nunes), foi solicitado, com urgência, o procedimento cirúrgico de Artoplasia Total de Quadril Direito, para propiciar melhores condições de vida à Agravante.

O parecer técnico do NAT – id. 16898586, autos nº 1040170-61.2018.811.0041 – indica que, apesar de não haver a possibilidade de se comprovar a urgência do procedimento, o tratamento não pode ser aguardado indefinidamente, pois
a demora causa padecimento e interfere na qualidade de vida, e na dignidade da Requerente
e em determinados casos
pode haver perda de oportunidade de tratamento adequado resultando em sequelas
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que consta prontuário médico subscrito pelo Drº. Caio Veloso Nunes (CRM/MT 7184), requerendo a realização do procedimento cirúrgico, buscando uma melhor qualidade de vida à paciente.

Além disso, restou evidenciado o
periculum in mora
, pois o parecer do NAT é de que há risco de perda de oportunidade, razão pela qual, o procedimento cirúrgico é necessário para assegurar a capacidade funcional, bem como uma melhora de vida da paciente.

Nesse diapasão, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Assim, há gravidade na situação da paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do tratamento cirúrgico pleiteado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A EFETUAREM O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM NEUROCIRURGIA E REALIZAÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (...) (N.U 0004730-31.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO - NECESSIDADE COMPROVADA – ANEURISMA CEREBRAL - DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA 1. A negativa do ente público em providenciar o procedimento pleiteado demonstra o interesse processual do paciente, na medida em que se mostra necessária a atuação do Judiciário para que a parte tenha assegurado o seu direito à saúde. 2. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado, em conjunto ou separadamente, na demanda que visa à obtenção de procedimento cirúrgico. 3. O respeito à fila de espera não deve ser invocado se a situação do paciente é delicada e a demora na realização do procedimento cirúrgico gera risco de vida. 4. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

(N.U 1032333-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO . É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, mediante o custeio do tratamento cirúrgico, uma de suas principais vertentes de atendimento, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Demonstradas a necessidade de tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de custeá-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada (prova inequívoca que faça convencer da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), impõe-se a manutenção da decisão. (AI 70796/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015) (TJ-MT - AI: 00707961420158110000 70796/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 3º, determina que: “
é obrigação
da família, da comunidade, da sociedade
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade,
à dignidade
, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”
.

Partindo dessas premissas, considerando a idade da paciente, bem como que a demora na realização do procedimento pode agravar o seu quadro clínico, o conhecimento e provimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para
compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer a Angélica Stevaneli o procedimento cirúrgico denominado
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020